Tribunal: TJMT
Processo: 1085527-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085527-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM DE PAULA - CPF: 207.640.141-53 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1085527-77.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ANTONIO JOAQUIM DE PAULA.

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de instituição financeira, em razão de descontos efetuados em seu benefício sob alegação de contratação inexistente de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos e comprovados pela instituição financeira; (ii) estabelecer se tais descontos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a legitimidade da contratação que fundamentaria os descontos, descumprindo o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A restituição das parcelas descontadas deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A configuração de dano moral exige demonstração de violação a direito de personalidade, o que não se verifica em simples descontos não precedidos de reclamação administrativa, sendo considerados mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação do cartão consignado impõe à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A cobrança indevida, desacompanhada de prova de violação a direito de personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/24); CDC, arts. 14, caput e §3º, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1020667-67.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26/08/2024, DJE 29/08/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que o reclamado está promovendo descontos indevidos em benefício previdenciário relativo ao contrato de cartão de crédito consignado, que alega não ter contratado.

O recorrido não apresentou prova da legitimidade dos descontos, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, razão pela qual os descontos devem ser considerados como indevidos.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Sendo assim, a promovida deve restituir todas as parcelas descontadas indevidamente antes do ajuizamento da ação e durante o decorrer do processo, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da condenação a título de danos materiais deverá ser apurado e comprovado durante a fase de cumprimento de sentença, não se tratando de sentença ilíquida, visto que se trata de simples cálculo aritmético.

Pleiteia a parte recorrente, outrossim, indenização por danos morais.

Os descontos indevidos, por si só, não têm o condão de ensejar indenização por danos morais, mormente se não comprovados nos autos que houve reclamação administrativa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não aderiu a associação e tampouco autorizou o desconto em seu benefício previdenciário, a devolução do valor pago indevidamente deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Dano moral não configurado, ante a inexistência de reclamação administrativa prévia. A simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento
. (N.U 1020667-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).”

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
determinar que o recorrido restitua ao recorrente
todas as parcelas descontadas indevidamente antes do ajuizamento da ação e durante o decorrer do processo, em dobro, a título de danos materiais, corrigido monetariamente
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025